Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-73.2017.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001998-73.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Andre Italo Gomes de Lima (APELANTE), Andressa Angela Alves (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), ANDRE ITALO GOMES DE LIMA - CPF: 281.093.488-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDRESSA ÂNGELA ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA – RECURSO DA DEFESA -
1.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – IMPROCEDÊNCIA – TESE JÁ RECHAÇADA PELO PRETÓRIO EXCELSO –
2.
FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ÔNUS DA PROVA CONTRÁRIA NÃO EXERCIDA PELA DEFESA –
3.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO –
4.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUNTIVA –
5.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
6.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo incriminador do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, consumando-se com a prática da conduta indicada na norma, sendo prescindível a produção de prejuízos concretos.

Resplandecendo elementos probatórios a evidenciar, às claras, que o acusado conduziu veículo automotor sem a devida habilitação e com a capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), mercê da ingestão de álcool, descabe excogitar do juízo absolutório.

2. Não há exigência de prova documental para a incidência da agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/1997 (falta de permissão ou habilitação para dirigir), sendo que esta restou devidamente comprovada por outros meios de prova. No mais, o ônus da prova em contrário caberia a defesa com apresentação de documento que comprovasse estar o réu habilitado na data do fato.

3. Havendo provas suficientes da autoria do acusado demonstrada principalmente pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão sua confissão, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

4. Conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e, na sequência, provocar lesão corporal culposa ainda na direção do veículo, são dois ilícitos distintos e autônomos, devendo o agente ser condenado como incurso em ambos os dispositivos legais.

5. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
André Ítalo Gomes de Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1998-73.2017.811.0018, Código 90709, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 306, § 1o, inc. I, c/c art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1o, todos da Lei no 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 22076477 e 22076478).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para:
a) a
inconstitucionalidade
do delito do art. 306, § 1o da Lei no 9.503/97; b)
absolvição
, ao argumento de ausência de provas da autoria; c)
aplicação do princípio da consunção
entre os delitos do art. 303 e 306, ambos do CTB; d
) exclusão da agravante
descrita no art. 298, inc. III da Lei no 9.503/97; e)
isenção
do pagamento de
custas
processuais.
(Id. 22076482).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 22076485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 25235971).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Recurso interposto pela defesa se insurgindo contra o decreto condenatório, pugnando pela absolvição do recorrente ou a diminuição da pena em pleito alternativo
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 21975986),
verbis
:

FATO I
- “Consta do incluso inquérito policial que
no dia 09 de abril de 2017,
por volta das 13h50min, na Rodovia MT 325, próximo a Boate Executive Club, neste Município de Juara/MT, o acusado André Ítalo Gomes de Lima,
conduziu
,
sem possuir permissão para dirigir
ou carteira de habilitação, veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool,
conforme boletim de ocorrência de fls. 33/36”.

FATO 2
– “Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima alinhavados
, o acusado
André Ítalo Gomes de Lima, conduzindo uma motocicleta sem possuir a devida permissão para dirigir ou carteira de habilitação
, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, em face das vítimas Andressa Angêla Alves e Geovani Nunez Santos, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/15 e 18/19”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, inc. I, c/c art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1o, todos da Lei no 9.503/97.

1.

Da alegação de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato (art. 306 CTB).

Não prospera a alegada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato trazidos à baila pela defesa no intuito de absolver o recorrente.

O tipo incriminador do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, consumando-se com a prática da conduta indicada na norma, sendo prescindível a produção de prejuízos materiais ou de qualquer outra ordem.

A intenção do legislador na definição para tais tipos incriminadores se fundamenta na
necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social
, tais como o ato de
dirigir embriagado
, que representa enorme
periculosidade à segurança viária
.

Ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado cumpre o seu papel de preservar a vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição Federal, o que ratifica a validade jurídica do dispositivo impugnado.

Dessa forma, não há afronta ao principio da isonomia ou muito menos aos princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade, porque todos estão sujeitos ao tipo incriminador que pune aqueles que ainda se aventuram a assumir a direção de veículos automotores com a capacidade psicomotora alterada por álcool ou de outra substância psicoativa.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido da constitucionalidade do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A
jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
– delito de embriaguez ao volante –, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido.”
(RHC 110258, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012)

Por fim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, é sabido que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato – dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

2.

Da alegação de ausência da configuração da agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por conseguinte, pleiteia a defesa o afastamento da agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, concernente a falta de habilitação para dirigir.

Sustenta que não ficou provado que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir ao tempo da infração, haja vista a inexistência nos autos de documento oficial comprobatório nesse sentido.

Novamente sem razão a defesa.

Rebate-se a tese defensiva com singela pergunta, porque não apresentou documento de habilitação quando foi abordado? A resposta é respondida quando interrogado não ser habilitado.

De início, registre-se que não há exigência legal, ou jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, no sentido da exigência de que a circunstância em comento seja comprovada mediante prova documental.

Nesse passo, cumpre apreciar a prova testemunhal, onde se verifica que, conforma depoimentos colacionado nos autos,
o próprio apelante ao ser interrogado confirmou não possuir autorização para dirigir,
sendo ratificado pelos policiais militares condutores do flagrante, e também pela consulta realizada através do INFOSEG (Id. 22073495).

Nesse cenário, a falta de permissão para dirigir veículos à época dos fatos ficou devidamente provada pelo depoimento dos policiais, em juízo, agentes públicos dotados de fé pública, corroborado pelos informativos colhidos durante a fase policial.

No mais, aqui o ônus da prova é da defesa em comprovar que na data do delito o recorrente estava devidamente habilitado, porém, oportunizado nos autos a produção de provas a parte optou por ficar inerte.

Assim, a manutenção da agravante do artigo 298, III, do CTB é medida que se impõe.

3.

Do crime de Lesão Corporal Culposa – ausência de autoria delitiva.

Quanto ao pedido de absolvição do recorrente ao argumento que as provas constantes nos autos não conduzem à condenação do acusado, diante da ausência da demonstração de culpa.

De início, imperioso registrar que o crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por meio de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do Código Penal). Para sua caracterização, portanto, necessária a verificação de determinados requisitos: conduta realizada com quebra de um dever de cuidado objetivo; resultado involuntário; nexo causal entre conduta e resultado; tipicidade; previsibilidade objetiva.

No caso concreto o elemento subjetivo se acha em evidência por
imperícia
- não ser habilitado - e na
imprudência
decorrente de pilotar motocicleta com capacidade psicomotora reduzida em face de ingestão de bebida alcoólica.

No caso, a
materialidade
e
autoria
do delito estão representadas pelos elementos encontrados no caderno processual, especialmente por meio do boletim de ocorrência (Id. 22073494), Auto de prisão em flagrante (Id. 22073486), Exame de Corpo de Delito (Id. 22073490), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A vítima em juízo afirmou que trafegava com sua motocicleta carregando sua companheira na garupa, quando foi surpreendido pelo apelante que, conduzindo outra motocicleta, ultrapassou e fez um retorno sem qualquer sinalização, ocasionando a queda dos veículos.
Relatou, ainda, que
o acusado aparentava estar embriagado
.

Os policiais que atenderam a ocorrência foram
uníssonos ao afirmar visualizaram duas motocicletas caídas ao solo,
uma de cada lado da pista de rolamento e que durante entrevista com os condutores, a vítima Geovani relatou que seguia com sua motocicleta sentido Ponte do Rio Arinos quando André Ítalo que estava a sia frente fez uma manobra repentina e sem sinalizar.

Da mesma forma,
o apelante confessou durante o interrogatório, sob o crivo do contraditório, a prática do delito a ele imputado.

Assim, restou devidamente demonstrada a negligência e a imprudência do acusado, não havendo que se falar em falta de provas no tocante a autoria, devendo ser mantida a condenação do acusado.

4.

Do pedido de absorção do crime de perigo pelo crime de dano – princípio da consunção dos crimes de trânsito.

Como sabido, o princípio da consunção determina que um crime mais amplo e grave absorva crime mais restrito e brando que se afigure parte normal da preparação ou execução do primeiro.

Ora, ainda que a embriagues do agente comprometa sua capacidade de conduzir o veículo automotor com a devida cautela e prudência, efetivamente elevando o risco de provocar um acidente do qual resulte lesão corporal,
não é possível que se diga que o estado de embriaguez constitui crime meio à pratica do crime previsto no artigo 303 da Lei 9.503/07 (lesão corporal da direção de veículo)
, sendo perfeitamente possível que o condutor aja com imprudência, negligencia ou imperícia mesmo que esteja sem sua capacidade psicomotora alterada em decorrência do uso de qualquer substância.

Desse modo, entendo que conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e, na sequência, provocar lesão corporal culposa, ainda na direção do automóvel, configuram dois delitos distintos e autônomos, devendo o agente ser condenado como incurso em ambos dispositivos legais, recebendo as penas cominadas a cada um.

Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIMES AUTÔNOMOS. 1.
Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo
, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção, mormente se a discussão está posta no limiar no processo, devendo a denúncia ser recebida pelos dois delitos se há indícios suficientes da prática de ambos. 2. Recurso improvido.”
(REsp 1636976/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

A todo exposto não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença impugnada.

5.

Da isenção do pagamento das custas processuais.

O pedido da defesa não há de ser acolhido, uma vez que não há qualquer ofensa aos direitos do acusado, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei no 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”- Destaquei.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
André Ítalo Gomes de Lima
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020